Tribunal: TCU
Processo: 002.625/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 941/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2022, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul (Dsei/Isul-SC), com vistas à contratação de serviço de motoristas de cargas leve e pesada, além de veículos de serviços comuns no transporte de passageiros, para conduzir os veículos oficiais do Dsei/Isul-SC; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 47, que concluiu pela improcedência das alegações e pela presença do periculum in mora reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 47) ao Dsei/Isul-SC e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.625/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul (Dsei/Isul-SC). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Kaline Rubia da Silva (10347/OAB-MS), representando Cunha Locação Serviços & Construtora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.